Tribunal: TJDFT
Processo: 0719223-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Indulto. Pena pecuniária. Restituição de valores.

Concedido indulto pleno e extintas as penas restritivas de direitos, só se restituem valores relativos à pena pecuniária que ainda se encontram disposição do juízo. Se foram repassados à entidade de assistência social não podem ser restituídos. Agravo não provido.